Tribunal: TJMT
Processo: 1043475-63.2024.8.11.0002
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043475-63.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ODAIR PENA DA SILVA - CPF: 009.812.871-07 (APELANTE), TIAGO FERREIRA CAMPOS - CPF: 010.735.791-74 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), ODAIR PENA DA SILVA - CPF: 009.812.871-07 (APELADO), TIAGO FERREIRA CAMPOS - CPF: 010.735.791-74 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E PROVERAM O RECURSO INTERPOSTO POR ODAIR PENA DA SILVA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IPTU. ERRO CADASTRAL. INEXISTÊNCIA DO IMÓVEL. NULIDADE DA CDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. BAIXA DE RESTRIÇÕES. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária relativa a IPTU, reconheceu a nulidade da CDA e da execução fiscal, e condenou o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, além de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se subsiste a legitimidade do lançamento tributário fundado em cadastro imobiliário municipal quando inexistente o imóvel indicado; (ii) saber se a cobrança indevida acompanhada de medidas constritivas configura dano moral indenizável e qual o quantum adequado; (iii) saber se é necessária a determinação expressa de baixa das restrições impostas ao contribuinte.

III. Razões de decidir

3. A certidão do Registro de Imóveis, dotada de fé pública, comprova a inexistência do imóvel indicado no cadastro municipal, afastando a presunção relativa de legitimidade do lançamento tributário e evidenciando vício na constituição do crédito, em desconformidade com os arts. 32 e 34 do CTN.

4. A inexistência de vínculo jurídico entre o contribuinte e o imóvel impede a ocorrência do fato gerador do IPTU, impondo a nulidade da CDA, nos termos do art. 202, III, do CTN, não sendo possível transferir ao administrado o ônus de corrigir erro exclusivo da Administração.

5. A cobrança indevida de tributo inexistente, seguida de inscrição em dívida ativa e adoção de medidas constritivas, configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade objetiva do ente público, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988, caracterizando dano moral
in re ipsa
.

6. O valor indenizatório fixado na origem mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta administrativa, sendo adequada sua majoração para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Reconhecida a nulidade do crédito tributário, impõe-se a desconstituição de todos os atos constritivos dele decorrentes, inclusive a imediata baixa de restrições registradas via sistemas como RENAJUD.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Município desprovido. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de vínculo jurídico entre o contribuinte e o imóvel, comprovada por certidão registral, afasta o fato gerador do IPTU e impõe a nulidade do lançamento e da CDA. 2. A cobrança indevida de tributo, acompanhada de medidas constritivas, configura dano moral in re ipsa, autorizando a indenização. 3. Reconhecida a nulidade da execução fiscal, é obrigatória a baixa de todas as restrições dela decorrentes.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Odair Pena da Silva e pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer no 1043475-63.2024.8.11.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária, reconhecer a nulidade da CDA e da execução fiscal correlata, bem como condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, além de honorários advocatícios.

Inconformado, o autor interpôs apelação, pleiteando a majoração do quantum indenizatório e o reconhecimento expresso da necessidade de retirada das restrições impostas via RENAJUD.

Por sua vez, o Município também apelou, sustentando, em síntese, a ausência de comprovação da ilegitimidade passiva do autor, a presunção de legitimidade da CDA e a inexistência de dano moral indenizável.

O Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

Intimado, Odair Pena da Silva deixou de apresentar contrarrazões.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça é desnecessária, conforme Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por Odair Pena da Silva e pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer no 1043475-63.2024.8.11.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária, reconhecer a nulidade da CDA e da execução fiscal correlata, bem como condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, além de honorários advocatícios.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da higidez da sentença quanto ao reconhecimento da inexistência da relação jurídico-tributária, bem como à análise da configuração do dano moral e do quantum indenizatório fixado, além da alegada omissão quanto à retirada de restrições.

Pois bem.

Conforme documentado nos autos, a constituição do crédito tributário teve como fundamento exclusivo as informações constantes no cadastro imobiliário municipal (BCI), no qual o autor figurava como contribuinte.

Todavia, restou comprovado, mediante certidão expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis, que o imóvel descrito pelo Município sequer possui existência registral nos moldes indicados, inexistindo o lote 37 da quadra 07 no loteamento referido.

Tal prova, dotada de fé pública, possui força suficiente para afastar a presunção de legitimidade do cadastro administrativo, cuja natureza é meramente relativa.

Em interpretação sistemática dos artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional, conclui-se que a incidência do IPTU pressupõe a existência de vínculo jurídico entre o contribuinte e o imóvel, seja na qualidade de proprietário, titular do domínio útil ou possuidor.

No caso concreto, os fatos comprovados nos autos indicam a inexistência de qualquer relação jurídica do autor com o bem, circunstância que inviabiliza a própria ocorrência do fato gerador.

Nesse contexto, a manutenção do lançamento tributário revela vício insanável na constituição do crédito, impondo-se o reconhecimento da nulidade da CDA, nos termos do artigo 202, III, do CTN.

A alegação do Município quanto à ausência de apresentação de matrícula do imóvel não se sustenta, pois houve produção de prova cartorária idônea, inclusive evidenciando erro estrutural do cadastro imobiliário, o que afasta a exigência de prova negativa absoluta.

Ademais, não se pode transferir ao contribuinte o ônus de corrigir erro exclusivo da Administração, sobretudo quando inexistente qualquer vínculo com o imóvel.

No que tange à responsabilidade civil do Município, como é cediço, esta possui natureza objetiva, conforme preconiza o artigo 37, §6o, da Constituição Federal, exigindo-se apenas a demonstração do ato ilícito, do dano, e do nexo causal.

No caso em exame, o ato ilícito decorre da cobrança indevida de tributo inexistente, seguida de inscrição em dívida ativa e adoção de medidas constritivas, incluindo bloqueio de valores.

O dano resta caracterizado pelo constrangimento indevido e pelas restrições patrimoniais impostas ao autor, não se tratando de mero aborrecimento.

O nexo causal, por sua vez, é evidente, pois os prejuízos suportados decorrem diretamente da atuação administrativa equivocada.

A jurisprudência consolidada reconhece que a cobrança indevida acompanhada de medidas coercitivas enseja dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo concreto.

Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA. REGISTRO IMOBILIÁRIO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de obrigação tributária, anulando lançamentos de IPTU e condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, em razão de protestos indevidos de CDAs.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o autor possui legitimidade passiva tributária em relação ao IPTU do imóvel de inscrição no 10053518, objeto de permuta não registrada em cartório; (ii) se é devida indenização por danos morais em razão dos protestos indevidos; (iii) se os honorários advocatícios devem ser reduzidos em relação às inscrições imobiliárias para as quais o Município reconheceu a ilegitimidade passiva do autor.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade imobiliária somente ocorre com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, permanecendo o alienante como proprietário formal até que se efetive o registro, o que mantém sua legitimidade passiva para o IPTU.

4. O fato de o Município ter cobrado e recebido o ITBI sobre a permuta não afasta a legitimidade passiva do autor para o IPTU, pois são tributos distintos, com fatos geradores e sujeitos passivos próprios, não tendo o pagamento do ITBI o condão de alterar a situação registral do imóvel.

5.
A inscrição indevida em dívida ativa e o protesto de CDAs referentes a cinco imóveis que comprovadamente não pertenciam ao autor configuram dano moral in re ipsa
, sendo o valor de R$ 20.000,00 adequado e proporcional à gravidade da conduta e à extensão do dano, considerando a idade avançada do autor (77 anos) e a reiteração da conduta ilícita pelo Município.

6. Havendo reconhecimento parcial do pedido pelo réu e cumprimento integral da prestação reconhecida, aplica-se o artigo 90, § 4o, do CPC, que determina a redução pela metade dos honorários advocatícios em relação à parcela do pedido reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para: (i) reconhecer a legitimidade passiva do autor em relação ao imóvel de inscrição no 10053518; (ii) reduzir os honorários advocatícios pela metade em relação ao proveito econômico obtido com o reconhecimento do pedido pelo Município.

Tese de julgamento: "1. A transferência da propriedade imobiliária somente ocorre com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, permanecendo o alienante como proprietário formal e legitimado passivo para o IPTU até que se efetive o registro. 2. O pagamento do ITBI não tem o condão de alterar a situação registral do imóvel nem afastar a legitimidade passiva do proprietário formal para o IPTU. 3. A inscrição indevida em dívida ativa e o protesto de CDAs configuram dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do prejuízo."

(N.U 1019811-63.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2026, Publicado no DJE 02/03/2026)

Acerca do
quantum
indenizatório, conforme dispõe o artigo 944 do Código Civil, o montante deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatórias e pedagógicas.

No caso concreto, a fixação do valor em R$ 2.000,00 revela-se insuficiente diante da gravidade da conduta administrativa, que culminou em: (i) inscrição indevida em dívida ativa; (ii) ajuizamento de execução fiscal ilegítima; (iii) bloqueio de valores via SISBAJUD; e (iv) restrições patrimoniais por meio do RENAJUD.

Tais circunstâncias ultrapassam, em muito, o conceito de mero dissabor cotidiano, atingindo diretamente a esfera patrimonial e a dignidade do contribuinte.

In casu,
entendo ser razoável majorar a verba indenizatória para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando todo o dano experimentado.

A propósito, em caso análogo, foi exatamente este o
quantum
fixado. Vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IPTU. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESDE 1999. ITBI QUITADO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO EM NOME DE TITULAR QUE NÃO MAIS DETINHA A PROPRIEDADE DO BEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Município de Cuiabá interpôs agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e manteve integralmente a sentença que reconheceu a inexistência de débito de IPTU relativo ao exercício de 2014, declarou indevido o protesto em nome da empresa ENCO Engenharia Comércio Ltda. – ME, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e condenou o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. Saber se (i) o lançamento de IPTU em nome de titular que não mais detinha a propriedade do imóvel desde 1999, quando ocorreu a adjudicação registrada no Cartório de Registro de Imóveis com quitação do ITBI, configura ilegitimidade passiva e vício na constituição do crédito tributário; (ii) o protesto indevido de certidão de dívida ativa enseja dano moral presumido à pessoa jurídica; (iii) a ausência de comunicação formal ao cadastro fiscal municipal afasta a responsabilidade do ente público; e (iv) os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos com base no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. O registro da adjudicação no Cartório de Registro de Imóveis, acompanhado da quitação do ITBI, tem efeito constitutivo da transferência da propriedade e é suficiente para caracterizar a alteração da titularidade para fins de incidência do IPTU, nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional.

4. A averbação da carta de adjudicação na matrícula do imóvel e a cobrança do ITBI pelo próprio Município evidenciam que o ente público tinha conhecimento da transferência de titularidade ocorrida em 1999, não sendo necessária comunicação formal ao cadastro fiscal para que a Administração atualizasse seus registros internos.

5. A manutenção do lançamento tributário em nome de empresa que não mais detinha relação jurídica com o bem há mais de uma década revela vício na constituição do crédito tributário, culminando na ilegitimidade do lançamento fiscal e no consequente protesto indevido da certidão de dívida ativa.

6. O protesto indevido de título, especialmente quando decorrente de cobrança fiscal ilegítima, enseja dano moral presumido à pessoa jurídica, prejudicando sua reputação e credibilidade no mercado, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo efetivo.

7.
O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 mostra-se razoável, proporcional ao dano e compatível com os precedentes jurisprudenciais em casos análogos, inexistindo elementos que justifiquem sua redução.

8. A conduta omissiva da Fazenda Pública, que não atualizou seu cadastro fiscal mesmo diante de elementos que indicavam a transferência de domínio desde 1999, foi a causa direta da propositura da ação, incidindo a regra geral da sucumbência prevista no art. 85 do CPC, sem motivos para redistribuição dos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "O lançamento de IPTU em nome de titular que não mais detinha a propriedade do imóvel, quando já ocorrida a adjudicação registrada no Cartório de Registro de Imóveis com quitação do ITBI, configura vício na constituição do crédito tributário e ilegitimidade passiva, ensejando o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a responsabilização do ente público por danos morais decorrentes do protesto indevido de certidão de dívida ativa, sendo desnecessária comunicação formal ao cadastro fiscal municipal quando a própria Administração já tinha conhecimento da alteração de titularidade."

(N.U 1010914-39.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025)

Assim, em interpretação teleológica e à luz da uniformidade jurisprudencial, impõe-se a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que melhor atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da condenação.

Por fim, assiste razão ao autor quanto à necessidade de determinação expressa para baixa das restrições eventualmente existentes.

Reconhecida a nulidade da CDA e da execução fiscal, todos os atos constritivos dela decorrentes devem ser imediatamente desconstituídos, sob pena de perpetuação de ilegalidade.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento do pedido para determinar a imediata baixa de quaisquer restrições impostas ao autor, inclusive aquelas registradas via RENAJUD.

Ante o exposto, NEGO provimento à apelação do Município de Várzea Grande, ao passo que DOU provimento à apelação de Odair Pena da Silva, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais critérios fixados na sentença e determinar a imediata baixa de quaisquer restrições impostas ao autor decorrentes da CDA no 22175/2023 e da execução fiscal correlata, inclusive aquelas inseridas via sistema RENAJUD.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em favor da parte apelada em 01% (um por cento), considerando o trabalho adicional realizado em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026